Tribunal: TJMT
Processo: 1004521-85.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004521-85.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Nulidade, Erro de Procedimento, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), SERGIO FRANCO MIGOTTO - CPF: 148.289.138-74 (AGRAVANTE), CLEONICE APARECIDA BORGES MIGOTTO - CPF: 725.923.979-49 (AGRAVANTE), CAROLINE FREIRE TEIXEIRA - CPF: 017.858.111-93 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE SEMPIO BORGES - CPF: 559.544.641-20 (AGRAVADO), PATRICIA ATHAYDE FIRMIANO - CPF: 021.709.479-14 (AGRAVADO), ESDRAS SIRIO VILA REAL - CPF: 788.210.961-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004521-85.2023.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

SERGIO FRANCO MIGOTTO

CLEONICE APARECIDA BORGES MIGOTTO

AGRAVADO(S):

PATRICIA ATHAYDE FIRMIANO

PAULO HENRIQUE SEMPIO BORGES

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO – CONVALIDAÇÃO DO ATO DE INTIMAÇÃO

DOS EXECUTADOS – ADJUDICAÇÃO E REMIÇÃO

–

PRECLUSÃO – ART. 507 DO CPC/15 – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, verifica-se que os executados foram devidamente intimados acerca do pedido de adjudicação e do prazo de remição, conforme certidão de publicação disponibilizada no DJE em 24/11/2022 e publicada na mesma data, da qual não houve qualquer interposição de recurso pelas partes, sendo, portanto, preclusa qualquer manifestação posterior em face dessa decisão.

De acordo com o artigo 507 do CPC/15,
“é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
, como ocorreu no caso, em que, intimada para se manifestar sobre o pedido de adjudicação, a parte quedou-se inerte.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso agravo de instrumento interposto por
CLEONICE APARECIDA BORGES MIGOTTO e SERGIO FRANCO MIGOTTO,
visando a reforma da decisão interlocutória que nos autos
E
xecução de Título Extrajudicial no 1000688-65.2020.8.11.0032
ajuizada por
PATRICIA ATHAYDE FIRMIANO e PAULO HENRIQUE SEMPIO BORGES
, que indeferiu o pedido de anulação dos atos posteriores ao vício de ausência de intimação acerca do pedido de adjudicação e de remissão

Em suma, alegam que não foram intimados acerca do pedido de adjudicação, de modo que os atos subsequentes devem ser anulados, devendo ser cumprido prazo processual do art. 877 do CPC/15.

No mais, ponderam que caso os atos expropriatórios não sejam suspensos apesar das nulidades intransponíveis existentes nos autos, os agravantes correm o risco real e iminente de serem retirados da posse dos imóveis.

Ao final, pugnam pela liminar recursal e, no mérito pelo provimento do recurso, de modo que seja reforma da decisão recorrida a fim de anular os atos desde o primeiro pedido de adjudicação, ante as nulidades processuais.

A liminar recursal foi deferida no
ID no 160798670
.

As contrarrazões vieram no
ID no 162793687
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos.

Incluídos na pauta de julgamento do dia
10/05/2023
, contudo, os autos foram retirados diante da petição de
ID no 167847159
, onde a parte executada, nos termos do artigo 826 do CPC/15, exerceu seu direito de remição da dívida, apresentando os recibos de depósito no valor de R$1.949.773,59 (um milhão, novecentos e quarenta e nove mil, setecentos e setenta e três reais e cinquenta e nove centavos), conforme
ID no 167847161 a ID no 167847166
.

Posteriormente, no
ID no 167850687
teceram algumas considerações sobre a execução e de processos que tramitam na SEMA, sobre questões ambientais.

Em seguida, no
ID no 168055677
requereram desconsideração da petição de
ID no 167847159
, alegando que não corresponde à quitação da dívida, ou reconhecimento do débito, tratando-se de garantia para futura quitação da execução.

Manifestando-se sobre os dois expedientes acima, alegaram os credores/adjudicantes que os agravantes/executados foram regularmente intimados da adjudicação para remição da dívida em 05 (cinco) dias, não o fazendo. Ato contínuo, foi determinada a expedição da CARTA DE ADJUDICAÇÃO, a qual fora entregue aos credores/adjudicantes que, em seguida, efetuaram o pagamento do ITBI, bem como protocolada a carta de adjudicação perante o CRI local, com o pagamento dos emolumentos e custas necessárias, restando perfeita e acabada.

Pontuaram ainda que os agravantes agiram de má-fé, uma vez que um dia antes do julgamento do recurso marcado para
10/05/2023
, informaram, em
09/05/2023
que remiram a dívida, argumentado que a remição pode ser realizada a qualquer tempo, citando o artigo 826 do CPC/15.

Diante da remição, os autos foram retirados da pauta de julgamento para os exequentes se manifestarem. Todavia, um dia após a data do julgamento, em 11/05/2023, os executados peticionaram alegando que não se tratava de remição, mas de garantia do juízo, requerendo a desconsideração da petição que informou a remição. Diante de tal atitude, entendem os exequentes que os executados foram desleais, com nítida intenção de obstruir a regular fruição dos autos, razão pela qual pretendem a condenação da agravante com litigante de má-fé, aplicando-se a multa prevista no artigo 81 do CPC/15.

Afirmam também os exequentes/adjudicantes que, muito embora a remição foi realizada fora do prazo legal, para evitar ainda mais desgastes com o processo,
aceitariam a remição
, desde que devidamente corrigida, perfazendo o valor de
R$ 2.139.510,01 (dois milhões cento e trinta e nove mil quinhentos e dez reais e um centavos)
. Assim, como foi depositada a importância de
R$1.949.773,59 (um milhão novecentos e quarenta e nove mil setecentos e setenta e três reais e cinquenta e nove centavos)
, resta depositar a diferença de
R$ 189.736,42 (cento e oitenta e nove reais setecentos e trinta e seis reais e quarenta e dois centavos)
, caso optem pela remição. Caso contrário, afirmam que deve prevalecer a carta de adjudicação já formalizada, inclusive recebendo o imóvel como se encontra.

Sobre as alegações acima mencionadas pelos exequentes, os executados nada se manifestaram, permanecendo inertes, requerendo tão somente que o recurso seja novamente colocado na pauta de julgamento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

Inicialmente, vale salientar que, na hipótese, não se está discutindo as cláusulas contratuais e muito menos quem deu causa em primeiro lugar ao descumprimento contratual, conforme pretendem os executados. Para discussão de tais desideratos, necessário seria que uma das partes ajuizasse ação própria de rescisão de contrato, no entanto, não o fizeram.

No caso em tela, preferiram os vendedores,
PAULO HENRIQUE SEMPIO BORGES e PATRICIA ATHAYDE FIRMIANO
, que não receberam parte do valor ajustado no contrato, ajuizarem a
Execução de Título Extrajudicial no 1000688-65.2020.8.11.0032
em face de
CLEONICE APARECIDA BORGES MIGOTTO e SERGIO FRANCO MIGOTTO,
o que é plenamente possível no nosso ordenamento jurídico.

Isto porque, o

INSTRUMENTO
PARTICULAR DE PROMESSA DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL RURAL
E OUTRAS AVENÇAS
, assinado por duas testemunhas, como no caso em questão, configura
título executivo extrajudicial
, conforme dispõe o artigo 784, inciso III, do CPC/15:

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;”

Confira ainda a primeira e última página do instrumento particular:

(...)

Sobre idêntico tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. O
Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Bem imóvel e Outras Avenças
, documento assinado por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, conforme artigo 784, inciso III, do CPC. Circunstância de se tratar de contrato sinalagmático não retira do documento a aptidão de se caracterizar como título executivo extrajudicial, desde que preenchidos os requisitos do citado art. 784, inciso III, do CPC. Atual jurisprudência do STJ. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Decisão reformada. Recurso provido. ”

(TJ-SP - AI: 22152855420198260000 SP 2215285-54.2019.8.26.0000, Relator: Hélio Nogueira, Data de Julgamento: 11/09/2020, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2020)

Portanto, se a execução em discussão preencheu os requisitos legais, logo, a sua análise deve obedecer ao procedimento inerente ao rito da execução.

Neste particular, houve a citação para pagamento do débito em 28/08/2020, o que não ocorreu. Posteriormente, foi realizada a penhora de bens e, em seguida (14/10/2020) foram os bens avaliados
por R$ 2.473.150,30 (dois milhões quatrocentos e setenta e três mil cento e cinquenta reais e trinta centavos),

valor este impugnando pelos executados em
07/04/2021
, todavia, homologado pelo juízo singular e confirmado em grau de recurso de minha relatoria (
RAI no 1012007-58.2022.8.11.0000
).

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENDIDA SUSPENSÃO À EXECUÇÃO – MATÉRIA OBJETO DE OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO PROVIDO COM A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – PERDA DE OBJETO – MULTA PROTELATÓRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AFASTAMENTO – NÃO VERIFICAÇÃO –
IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ERRO OU DOLO NO LAUDO DE AVALIAÇÃO ELABORADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA – ART. 873 DO CPC/15
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a matéria referente ao pedido de suspensão da execução foi objeto de recurso de Agravo de Instrumento no 1008167-40.2020.8.11.0000, que proveu o recurso e determinou a suspensão da execução, reconhece-se a perda de objeto neste recurso quanto a referida matéria.

Deve ser afastada a multa aplicada em sede de embargos de declaração, diante da ausência do caráter protelatórios dos embargos.

Se não há indícios de erro ou dolo na avaliação do imóvel, nos termos do art. 873 do CPC/15, não há motivo para que se realize laudo complementar, tampouco nova avaliação
.-

Grifei
.

Além do recurso de agravo de instrumento acima mencionado, foi também interposto o
Agravo de Instrumento no 1008167-40.2022.8.11.000
, de minha relatoria,

este em face de decisão que não atribuiu efeito suspensivo aos
Embargos à Execução no 1001171-95.2020.8.11.0032,

ajuizada em face de
PAULO HENRIQUE SEMPIO BORGES e PATRICIA ATHAYDE FIRMIANO
, com base em suposta diferença de metragem de apenas 9,40 hectares de uma área de 200 hectares, ou seja, correspondente a pouco mais de 4% quatro por cento) do total da área oferecida e vendida de fato, bem como
abatimentos referentes aos 10 hectares de mogno faltantes, além da diferença do pasto formado de 130 hectares para 55 hectares.

O presente agravo de instrumento foi
provido
para
suspender a execução
, contudo, contra tal decisão foram opostos
Embargos de Declaração com Efeitos Modificativos
, os quais foram acolhidos, mantendo a decisão singular, consequentemente, a execução teve seu normal prosseguimento.

“E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Presente a contradição apontada, impõe-se acolher os embargos de declaração com efeitos modificativos para negar provimento ao agravo de instrumento e manter a decisão singular
que deixou de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, porquanto os embargos à execução não preenchem todos os requisitos previstos no art. 919, § 1o, do CPC/15
.-”
Grifei
.

Aliás, o referido agravo de instrumento encontra-se arquivado, com trânsito em julgado, uma vez que os executados não obtiveram êxito no recurso especial.

Diante da não atribuição do efeito suspensivo nos embargos à execução, a
Execução de Título Extrajudicial no 1000688-65.2020.8.11.0032
teve seu normal prosseguimento objetivando a satisfação do crédito.

Com a formalização da avaliação e sua homologação, os exequentes, com arrimo no
artigo 876 do CPC/15
, requereram a adjudicação dos bens penhorados pelo valor da avaliação, conforme prescreve o aludido dispositivo legal:

“Art. 876. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados. ”

Na hipótese, os bens foram avaliados pela quantia de
R$ 2.473.150,30 (dois milhões quatrocentos e setenta e três mil cento e cinquenta reais e trinta centavos)
, sendo que o crédito atualizado em favor dos exequentes, incluindo, custas processuais e honorários advocatícios, importaram em
R$ 1.949.773,59 (um milhão novecentos e quarenta e nove mil setecentos e setenta e três reais e cinquenta e nove centavos)
, os quais não foram questionados.

Em seguida, os exequentes depositaram a diferença entre o valor da avaliação e de seu crédito, na importância de
R$ 523.376,71 (quinhentos e vinte e três mil trezentos e setenta e seis reais e setenta e um centavos)
, para fins de adjudicação dos imóveis penhorados, nos termos requeridos, o que demonstra boa-fé processual na resolução menos gravosa para os devedores.

O pedido de adjudicação foi deferido em
23/11/2022
, tendo o juiz singular despachado (
ID no
104497797
dos autos originários),
determinado que os exequentes comprovassem o depósito judicial da diferença
entre o valor de avaliação dos bens que pretendem adjudicar e o valor do crédito, ambos atualizados e que, após efetuado o depósito da diferença, independentemente de novo despacho, determinou a intimação do executado para manifestar-se e para remição da dívida no prazo de 5 (cinco) dias,

Os exequentes comprovaram o depósito da diferença no valor de R$
523.376,71 (quinhentos e vinte e três mil trezentos e setenta e seis reais e setenta e um centavos), juntando a da Guia de Depósito Judicial data de 23/11/2.022.

Com a juntada da guia de comprovação do depósito da diferença, o cartório
impulsionou os autos com a finalidade de intimar o executado para se manifestar.

Em petição de
ID no 108392563
dos autos principais encontra-se juntada as
certidões de publicações do CNJ, onde se vê que a decisão de
ID no104671571
foi disponibilizada no DJE em
24/11/2022
, sendo que consoante certidão do CNJ, referida decisão fora publicada no DJEN com disponibilização para mesma data. Confira:

De mais a mais, segundo sistema do PJE, ao consultarmos os autos via tela de
Expedientes, o Sistema deu Ciência às Partes
Cleonice Aparecida Borges Mignotto e Sergio Franco Mignotto, em
06/12/2022
, conforme
print
de tela que segue:

Ainda, conforme certidão do Juízo, decorreu o prazo legal, sem qualquer manifestação das partes em
15/12/2022
:

Também dos autos principais, verifica-se que os executados opuseram embargos de declaração (
ID no 108392563
) contra a decisão que determinou a adjudicação e remição, alegando que não foi intimada para manifestar sobre a intensão dos exequentes adjudicar os bens, todavia, confessam que foram intimados para remição da dívida em 05 dias, todavia, os embargos foram rejeitados, em
03/03/2023
, mantendo a decisão embargada.

Diante de tal situação, foi determinada a expedição da CARTA DE ADJUDICAÇÃO, em
06/03/2023
, a qual foi devidamente registrada, sendo determinada a expedição de imissão de posse, dando azo ao presente agravo de instrumento.

Pois bem.

A meu viso, conforme acima delineado, a execução em tela cumpriu os procedimentos inerentes ao título executivo extrajudicial (artigo 784, III, do CPC/15), com a citação dos devedores, penhora dos bens, avaliação (
R$2.473.150,30
), pedido de adjudicação pelo valor e avaliação, comprovação de pagamento da diferença (
R$523.376,71
) entre o crédito do exequente (
R$1.949.773,59
) e o valor da avaliação (
R$2.473.150,30
), auto de adjudicação, decurso do prazo de remição sem qualquer manifestação dos executados, e

expedição da

carta de adjudicação e, consequentemente, o deferimento do mandado de imissão de posse.

Quanto à alegada falta de intimação sobre o interesse dos exequentes em adjudicar o imóvel, não procede o inconformismo dos exequentes, por vários motivos, a saber:

Primeiro
, restou demonstrado acima que os executados foram regularmente intimados do pedido de adjudicação dos exequentes, em
06/12/2022
, contudo, deixou de se manifestar, conforme certidão de
15/12/2022
.

Segundo
, ainda que o despacho acima não fosse convalidado, os executados tiveram conhecimento do pedido de adjudicação quando foram intimados para remição da dívida em decisão publicada em
18/01/2023
, DJN, no 1 pág.1907,
ID no 107468107
dos autos originários, e apresentaram embargos de declaração, alegando que não foram intimados do depósito da diferença e da adjudicação, todavia, ao decidir o recurso, o próprio juiz da causa alertou aos executados que considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. Confira:

“CLEONICE APARECIDA BORGES MIGOTTO e SERGIO FRANCO MIGOTTO opuseram
Embargos de Declaração em face da decisão publicada em 18.01.2023, no DJN, no1 pág.1907, ID.107468107, alegando erro material na decisão nos atos de intimação, bem como da decisão anterior, sob os fundamentos: a) ausência de intimação da decisão que autorizou o depósito da diferença que visa garantir a adjudicação
; b) da ausência de trânsito em julgado do agravo 1008167-40.2022.8.11.0000, o qual trata da suspensão da execução; c)
DA VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA COM ESPEQUE NO ART. 9 e 10 DO CPC
.

Não obstante a erronia,
houve outro ato de comunicação do despacho à executada, qual seja, à certidão de id. 107468107. Consoante relatado pela própria embargante em suas razões, por meio da certidão publicada em 18/01/2023, no DJN, no1 pág.1907, ID.107468107, foi lhe dada ciência acerca da autorização e do depósito efetuado pelo exequente, assim como da determinação para remir a dívida no prazo de 05 (cinco) dias
.

Por conseguinte, primando pela preservação dos postulados pelos quais o Código de Processo Civil foi elaborado, não se afigura razoável desconsiderar ou tornar nulos os atos posteriores à prolação da decisão de id. 104671571,
notadamente porque o vício identificado em seu procedimento de comunicação foi convalidado por ato posterior da certidão publicada em 18/01/2023, no DJN, no1 pág.1907, ID.107468107 e, máxime, diante da absoluta ausência de prejuízo
.

Convém salientar que o art. 277 do CPC preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.807.228/RO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, julgado em 3/9/2019, DJe de 11/9/2019
).

No caso, apesar do vício constatado no primeiro ato de intimação da decisão de id. 104671571, a finalidade da comunicação foi atingida e a executada cientificada dos atos processuais e de sua faculdade em remi
r a dívida de processo que tramita há quase 03 (três) anos, antes que seja finalizada a adjudicação do bem imóvel objeto do negócio jurídico e dado em garantia.

Com efeito, deve-se ter em vista que os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo (art. 1.026, CPC), e não impedem a eficácia de decisão (art. 995, CPC) impugnada.

Desse modo, tendo o
ato de comunicação da decisão que determinou a remição da dívida no prazo de 5 (cinco) dias sido efetivamente publicado aos executados em 23.01.2023, a embargante dispunha da prerrogativa de remir a dívida até 30.01.2023, todavia, deixou de fazer uso desta faculdade, optando tão somente em opor embargos de declaração, os quais, repita-se, não possuem efeito suspensivo
.

Assim, o processo deve seguir seu curso regular, nos termos da decisão id. 104671571.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DOS EMBARGOS e OS JULGO IMPROCEDENTES,
convalidando o ato de intimação da decisão de id. 104671571, por meio da comunicação da certidão de id. 108639891 e mantendo a decisão vergastada
.

Assim sendo, considerando a ausência de remição da dívida por parte dos executadas, EXPEÇA-SE carta de adjudicação em favor do exequente (...)”

Intimem-se.

(
ID no 111276556 do feito originário
)

Conforme se vê, em vários momentos o juiz alertou aos executados que considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade, inclusive afirmando que por meio da certidão publicada em 18/01/2023, no DJN, no1 pág.1907, ID.107468107, foi-lhes dada ciência acerca da autorização e do depósito efetuado pelo exequente, assim como da determinação para remir a dívida no prazo de 05 (cinco) dias.

No mais, no caso, é plenamente aplicável a vedação à nulidade de algibeira – até porque, antes do pedido de anulação dos atos desde o primeiro pedido de adjudicação neste recurso, os executados já tiveram conhecimento da decisão que determinou a intimação da pretensão dos exequentes em adjudicar o imóvel, bem como da complementação de valores, conforme se verificou acima delineado.

Não é de se olvidar que
as nulidades relativas e as irregularidades e os atos inexistentes, devem ser alegadas na primeira oportunidade que tenha a parte para se manifestar nos autos, o que não ocorreu, sob pena de preclusão, conforme dispõe o artigo 278 do CPC/15:

"Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão."

Sobre o tema do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDOS DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU ARGUIÇÃO DE NULIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRIMEIRA OPORTUNIDADE, SOB PENA DE PRECLUSÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de rescisão contratual com pedidos de reintegração de posse e de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo da qual foi proferida decisão rejeitando arguição de nulidade. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 3. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial. 4. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278, caput, do CPC/15. Precedentes. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido".
(STJ - AgInt no AREsp n. 1.907.772/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 16/12/202
1.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. A alegação de afronta ao artigo 1022, II, do CPC/15, de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial, ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF, por analogia. Precedentes. 2. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 245, caput, do Código de Processo Civil de 1973 (reproduzido no art. 278, caput, do Código de Processo Civil de 2015). Incidência da Súmula 83/STJ. 2.1. É vedada a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício (nulidade de algibeira ou de bolso). Precedentes.3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp n. 1.131.185/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021.)

Portanto, a alegação de nulidade se deu após o direito de a apelante encontrar-se sob o manto da preclusão, já que houveram várias manifestações posteriores
.

Logo
, de acordo com o artigo 507 do CPC,
“é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
, como ocorreu no caso, em que, intimados para se manifestar sobre o pedido de adjudicação, quedaram-se inertes.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – PRELIMINARES ALEGADAS EM CONTRAMINUTA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AFASTADA – PRECLUSÃO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL – ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO BEM – ACOLHIDA – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 685-A DO CPC/73 (ARTIGO 876, § 4o, INCISOS I E II, DO CPC)– DIREITO DE PREFERÊNCIA – MATÉRIAS NÃO ANALISADAS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – MÉRITO – NULIDADE DE PENHORA – AUTO DE PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO REALIZADO DE ACORDO COM OS DITAMES LEGAIS – PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ FORMULADO EM CONTRARRAZÕES AFASTADO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO A adjudicação apenas será considerada perfeita e acabada após a realização da expedição da respectiva carta de adjudicação em favor do exequente, momento em que executado não mais poderá suscitar causa legal com o objetivo de obter a anulação do ato nos próprios autos; deverá, pois, propor ação autônoma – anulatória.
De acordo com o artigo 507 do NCPC, "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão".
Ao Tribunal não é dado conhecer de questões, em sede de agravo de instrumento, sem que antes tenha havido pronunciamento pelo juízo singelo, sob pena de supressão de instância com julgamento per saltum, ato vedado pelo nosso sistema processual. Se o auto de penhora, avaliação e depósito foi elaborado por Oficial de Justiça e Avaliador com base nos documentos disponibilizados à época dos fatos, na forma da Lei, sem qualquer insurgência oportuna da parte executada, não há o que se falar em nulidade do ato praticado. Ausente quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do NCPC, tendo ocorrido apenas o exercício regular do direito de defesa, sem excessos, descabida a imposição de multa por litigância de má-fé.”
(TJMS, Agravo de Instrumento n. 1411192-42.2017.8.12.0000, Maracaju, 5a Câmara Cível, Relator (a): Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, j: 22/01/2018, p: 24/01/2018) destaquei

Se não bastasse, como muito bem salientou o magistrado singular na decisão recorrida: “...
Ora, fosse intenção dos executados remir a dívida, deveriam tê-lo feito quando da ciência da decisão”,
contudo, preferiram opor embargos de declaração.

Ainda. “...
Desse modo, tendo o ato de comunicação da decisão que determinou a remição da dívida no prazo de 5 (cinco) dias sido efetivamente publicado aos executados em 23.01.2023, a embargante dispunha da prerrogativa de remir a dívida até 30.01.2023, todavia, deixou de fazer uso desta faculdade, optando tão somente em opor embargos de declaração, os quais, repita-se, não possuem efeito suspensivo”.

Terceiro
, ao informar que remiram a dívida, nos termos do artigo 826 do CPC/15, restou também superada eventual falta de intimação da adjudicação.

Aliás, a petição foi clara, objetiva e com plena convicção que a pretensão dos executados era de remir a dívida, tanto é que foi depositado o valor correspondente do débito, conforme se denota da petição de
ID no 167847159 e comprovantes de ID no 167847162, ID no 167847164 e ID no 167847166, respectivamente
:

Conforme se denota, não há qualquer dúvida de que a intenção dos executados era de remir a dívida, portanto, não se justifica a petição de
ID no 168055677
, no sentido de que houve equívoco e de que o depósito foi para garantir o Juízo, tanto é que os exequentes aceitam o bem da forma que se encontra.

A bem da verdade, pelo que se percebe, os executados se arrependeram de remir a dívida ou utilizaram de um expediente ardil e nefasto para o não julgamento do recurso, com nítida litigância de má-fé.

Por acreditar na primeira versão, recebo a petição
ID no 168055677
como arrependimento da remição e deixo de aplicar a multa por litigância de má-fé.

Sendo assim, deve prevalecer a decisão singular que convalidou a CARTA DE ARREMATAÇÃO e determinou a expedição de mandado de imissão de posse em favores dos exequentes.

Todavia, como os exequentes também concordaram com a remição, mesmo a desempo e com a desistência
desde que seja depositada a diferença da correção do débito
, fica ao critério dos executados escolher se pretende ou não remir a dívida com a complementação da diferença.

Caso contrário, deverá ser expedido de imediato o mandado de imissão de posse, já que a carta de arrematação já se encontra formalizada.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, contudo, diante da concordância dos exequentes em aceitar a remição desde que seja depositada a diferença da correção do débito, fica ao critério dos executados fazê-los em 05 dias.

Caso contrário, deverá ser cumprido de imediato o mandado de imissão de posse, já que a carta de arrematação já se encontra formalizada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023